Tribunal: TJES
Processo: 5000506-11.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-11.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE AGUIAR OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1286332
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços;
c)
que não há comprovação de irregularidades ou fraudes, razão pela qual o recorrido deve realizar o pagamento dos débitos pendentes;
d)
que devem ser acolhidas como meio de prova
as telas de seu sistema interno
;
e)
que a negativação do nome do recorrido ocorreu de forma devida;
f)
que
não pode ser responsabilizada por supostos fatos praticados por terceiro;

g)
que o recorrido
realizou pagamentos referente à utilização da linha discutida nos autos;
h)
que não há qualquer ilegalidade na sua conduta, pois há relação jurídica entre as partes, razão pela qual a cobrança e a negativação são devidas;
i)
que não houve ato ilícito;
j)
que a recorrente agiu no exercício regular do direito;
k)
que não há que se falar em danos morais, isto porque há registro de negativações anteriores;
l)
que os danos morais fixados pelo Juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que o valor fixado a título de astreintes deve ser afastado;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente em razão dos supostos débitos imputados ao recorrido, bem como a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, o recorrido sustentou na sua peça exordial que teve seu nome negativado pela recorrente e que somente ao tentar utilizar seu crédito é que tomou conhecimento de tal situação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente merece parcial provimento, explico.

Primeiramente, insta consignar que restou comprovado nos autos que a cobrança é indevida, em razão do recorrente não comprovar efetivamente a existência da relação jurídica entre as partes no contrato nº 0241477995.

Isto porque o contrato colacionado aos pela recorrente, a fim de comprovar a relação jurídica, possui numeração distinta (contrato nº
0240998527)

do contrato discutido nos autos, situação esta que impede a cobrança dos débitos oriundos do contrato mencionado.

Assim, do que se observa é que o recorrente não comprovou a relação jurídica entre as partes e negativou indevidamente o nome do recorrido (ID
1286296
).

Ademais, apesar da recorrente afirmar categoricamente que às telas do sistema interno comprovam a legitimidade do débito, tenho que elas foram juntadas unilateralmente e não demonstram efetivamente a contratação/autorização dos serviços.

Nesse ínterim, por negligência da recorrente, o recorrido foi envolvido em uma relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Contudo, observa-se que o recorrido possui inscrições preexistentes a realizada pela recorrente (ID.
1286296
), fora àquela discutida nos autos nos autos do processo
5000507-93.2019.8.08.0038, referente ao contrato n° 0240998527 também em face da recorrente
.

Desse modo, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é firme no sentido de que a existência de apontamentos anteriores de inadimplência contra o devedor obsta a concessão de indenização por danos morais por indevido protesto ou inscrição em cadastros de restrição creditícia.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVEDOR CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE. A imposição de multa diária objetiva assegurar o efetivo cumprimento da tutela antecipada concedida, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo.
Quando há prova no sentido de que o requerente é devedor contumaz, constando demais apontamentos no SERASA, não há falar em indenização por danos morais, pois a negativação, mesmo indevida, não violou sua honra nem maculou o seu nome. Tal entendimento já se tornou pacificado no Superior Tribunal de Justiça, originando a Súmula 385 que estabelece: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.047045-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Isto porque, por força da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não possui o condão de lesar sua honra.

Dessa forma, apesar de patente que toda a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, tenho que os danos morais devem ser afastados em razão das inscrições preexistentes.

Por fim, em relação ao pedido de afastar as astreintes, tenho como prejudicado, uma vez que a multa foi fixada para garantir o cumprimento da obrigação, e no caso dos autos, atingiu sua finalidade. Ademais, fixo como limite o valor de R$ 1.000,00 caso comprovado pela parte eventual descumprimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação a título de danos morais e limitar a multa, caso haja comprovação de descumprimento da liminar, no valor único de R$ 1.000,00,

mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
SÚMULA N. 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO. AUTOR ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0241477995. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PACTUADO O CONTRATO COM A RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DESCONSTITUIR A COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0241477995 NO VALOR DE R$102,46, BEM COMO CONDENAR A RECORRENTE NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PROVAR QUE TODAS DÍVIDAS SEJAM ILEGÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TODAS AS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES AO CONTRATO
Nº 0241477995
ESTEJAM SENDO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. CONSTATAÇÃO DE QUE SOMENTE A COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO N° 0240998527 (EM FACE DA RECORRENTE) POSSUI DEMANDA JUDICIAL (PROCESSO N° 5000507-93.2019.8.08.0038).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.